Tribunal: TJDFT
Processo: 0008547-52.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATO DE PERTURBAÇÃO ISOLADO. ATIPICIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Desnecessária a perícia em prints de mensagens via celular, quando os demais elementos de prova demonstram a veracidade do alegado.
2. Não configura a contravenção penal da perturbação da tranquilidade (art. 65, da LCP), o envio de uma única mensagem com conotação sexual indireta para a vítima, sem outros elementos de prova que demonstrem consistência ou recorrência suficiente para demonstrar a perturbação por acinte ou motivo reprovável.
3. Recurso conhecido e provido.